Tribunal: TJDFT
Processo: 0738714-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0738714-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: DINALVA DE SOUSA RIBEIRO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento sem pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal interposto pelo CONDOMINIO PARANOA PARQUE (exequente) contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0704899-38.2022.8.07.0008 proposta pelo agravante em desfavor de DINALVA DE SOUSA RIBEIRO (executada), indeferiu o pedido do exequente de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel gerador dos débitos condominiais exequendos. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o Juízo a quo acerca da interposição do presente agravo de instrumento. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador